Tribunal: TJSP
Processo: 0006913-65.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE TER SIDO A COMPANHEIRA DA VÍTIMA OUVIDA COMO TESTEMUNHA E NÃO NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – DESISTÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE TER SIDO A COMPANHEIRA DA VÍTIMA OUVIDA COMO TESTEMUNHA E NÃO NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS.